Tribunal: TJES
Processo: 5011959-78.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011959-78.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GHEAN LOURENCO RAMINHO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
ORDINÁRIA
– CONCURSO PÚBLICO – EDITAL
01/20
22
– CFSd/20
22
–
INVESTIGAÇÃO SOCIAL
–

ELIMINAÇÃO –
AUSENTE – ISONOMIA

– RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital
” (AgInt no RMS n. 69.442/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

2. Caso concreto em que o Edital que rege o certame, especificadamente no que se refere a “
Quinta Etapa – Investigação Social
”, expressamente estabelece no item 20.16 que não seriam admitidos atrasos, motivo pelo qual verifico que agiu com acerto o julgador singular ao indeferir o pedido liminar, assegurando a observância ao princípio da isonomia.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5011959-78.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
GHEAN LOURENÇO RAMINHO

AGRAVAD
O
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e INSTITUTO AOCP

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GHEAN LOURENÇO RAMINHO
contra a r. decisão inserida no ID 31273800, que, nos autos da
ação ordinária
proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e INSTITUTO AOCP
, indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Em suas razões (ID 6255183), o agravante aduz, em resumo, que (i) a situação sofrida – local de residência distante 55 km (cinquenta e cinco quilômetros) do local da etapa somada ao problema ocorrido com a motocicleta -, põe o agravante em condição de desigualdade dos demais candidatos; (ii) por condições alheias a sua vontade teve o pneu de sua motocicleta furado e precisou realizar o conserto para continuar o trajeto até o local determinado para a realização da etapa de entrega de documentos para investigação social; (iii) não houve ausência do recorrente e nem desídia ou desistência expressa da vaga, mas um evento impeditivo, decorrente de caso fortuito ou força maior, a que não deu causa, sequer tendo sido inerte, haja vista que compareceu ao local dentro do limite do horário; e (iv) não foi possível a comprovação da chegada do agravante no local da etapa dentro das 09 horas e alguns segundos (além dos demais documentos que denotam sua previsão de chegada), haja vista que, por ter sido impedido de adentrar ao local não foi lhe concedido qualquer documento ou comprovante de comparecimento.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer a concessão de efeito ativo, a fim de que seja concedida a liminar requerida na origem. No mérito, requer a sua reforma e o consequente deferimento do pedido liminar.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
indeferido
(id 6370883).

Contrarrazões apresentadas no ID 6820860 pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, enquanto o
INSTITUTO AOCP
deixou transcorrer o prazo
in albis
.

Pois bem. Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Cuida-se, na origem, de
ação ordinária
proposta por
GHEAN LOURENÇO RAMINHO
, ora agravante, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
INSTITUTO AOCP
, ora agravados, na qual afirma que se inscreveu no concurso da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2022 – CFSd/2022, para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C) e, após devidamente aprovado nas etapas anteriores, foi convocado para submissão à investigação social, com caráter eliminatório, cujo comparecimento restou agendado para o dia 02/06/2023, às 09 horas.

No entanto, aduz que no dia da realização da etapa em questão, apesar de ter saído de sua residência com duas horas de antecedência, não conseguiu chegar ao local indicado no horário previsto devido a um imprevisto ocorrido com o meio de locomoção (motocicleta) e que ao chegar no endereço informado, os portões estavam sendo fechados pelos porteiros responsáveis, que não permitiram o ingresso da parte autora no local.

Nesse passo, alega que solicitou junto à Diretoria da Aspomires, a gravação das câmeras de segurança no intuito de comprovar que chegou ao lugar dentro do limite do horário estabelecido, cuja informação obtida foi de que as imagens somente ficam armazenadas pelo prazo de seis dias, o que impossibilitou o uso da referida prova para contestar administrativamente o direito invocado.

Assim, afirma que foi eliminado do certame, conforme divulgação do resultado datada de 18/07/2023, por ser considerado “ausente”
.

Diante basicamente de tais fatos, requereu fosse liminarmente determinada sua nova convocação para a investigação social e, uma vez aprovado, às demais etapas do certame, especialmente no que se refere à matrícula no curso de formação.

Ao receber a inicial, contudo, o eminente Magistrado
a quo

in
deferiu
o pedido liminar.

Foi justamente em face desta decisão contra a qual se interpôs o presente recurso, que passo a examinar.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência indeferida na ação de origem.

Após analisar os documentos que instruem este processo, entendo, por bem, manter a decisão de primeiro grau diante da ausência da verossimilhança das alegações autorais.

É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital
” (AgInt no RMS n. 69.442/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

No Edital que rege o certame, especificadamente no que se refere a “
Quinta Etapa – Investigação Social
”, restou expressamente estabelecido no item 20.16 que não seriam admitidos atrasos. Vejamos:

20.16 Não será admitido atraso nas convocações previstas para a etapa de Investigação Social, sendo recomendável que os candidatos compareçam ao local de convocação com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do horário definido.

No Edital de convocação para etapa da investigação social (1ª fase), foi novamente consignada a mesma advertência.

Por tais motivos, verifico que agiu com acerto o julgador singular ao indeferir o pedido liminar, atendendo aos requisitos editalícios. Referido pronunciamento, inclusive, assegura a observância ao princípio da isonomia, pois referida norma deverá ser atendida por todos os candidatos.

A propósito, destaco que o Colendo Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais Pátrios possuem entendimento reiterado nesse mesmo sentido, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. AVALIAÇÃO MÉDICA E EXAME ODONTOLÓGICO. NÃO APRESENTAÇÃO. ELIMINAÇÃO. EXPRESSA PREVISÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
.

1. O Tribunal de origem, ao decidir a vexata quaestio, consignou:

"(...) A questão central deste recurso versa sobre a nulidade do ato administrativo que eliminou a Impetrante do certame em razão do atraso na entrega de exames médicos. Além disso, deixou de comparecer na data estipulada para a avaliação médica e exames odontológicos, por ter confundido as datas expressas no edital. Com efeito, convém ressaltar que, apesar da Administração Pública possuir discricionariedade na elaboração as regras concernentes à realização de concursos públicos, estas devem estar em consonância com a Constituição Federal e toda a legislação infraconstitucional, que regulamenta a atividade pública. Uma fez publicado o Edital do Certame, suas regras passam a ser obrigatórias, tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos. As datas nele previstas não podem ser alteradas, exceto se por nova retificação, com publicação geral, garantindo a igualdade entre os candidatos escritos. Em razão disso, é possível a interferência do Poder Judiciário em causas que digam respeito aos concursos públicos, sempre que for observada eventual violação aos princípios que regem a Administração Pública, mormente o da legalidade e o da igualdade.

No caso em apreço, impossível a revisão do ato administrativo, sob o fundamento de ausência de proporcionalidade e razoabilidade. Vê-se que a eliminação da Impetrante, que vem sendo aprovada nas etapas do concurso, por atraso na entrega de exames médicos, não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que o Edital é a lei do certame, não podendo o Poder Judiciário flexibilizar a sua aplicação, para beneficiar um candidato em detrimento aos demais que cumpriram o Instrumento Convocatório
(...)."

2.
Na hipótese dos autos, a própria recorrente informa que não apresentou os exames médicos na data estipulada, desobedecendo as regras editalícias.

3. Com efeito, como bem destacado pelo Parquet, em se tratando de conduta advinda da própria candidata, ora impetrante, a sua eliminação não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que a Administração Pública apenas cumpriu as regras do Edital.

4. Ademais, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que o cabimento de Mandado de Segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, vale dizer, aquele comprovável mediante prova pré-constituída, o que não ocorreu no caso.

5. Recurso Ordinário não provido.

(RMS n. 61.864/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 12/5/2020.)

___________

APELAÇÃO CÍVEL.
C
ONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM 2ª CLASSE. Candidato excluído, por ter chegado atrasado. Caráter eliminatório amparado por legislação pertinente e constante no Edital do certame. Atraso, injustificado, que não permite a reinserção no exame. Vinculação cogente às normas do edital, em sintonia com o princípio da isonomia

entre os demais candidatos
. Sentença que julgou improcedente a demanda mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; AC 1016235-60.2023.8.26.0053; Ac. 16974805; São Paulo; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Antonio Celso Faria; Julg. 25/07/2023; DJESP 28/07/2023; Pág. 2907)

________________

MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR CANDIDATO NO CONCURSO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA ACADEMIA DE BOMBEIRO MILITAR D. PEDRO II, REPROVADO POR FALTAR AO EXAME FÍSICO
. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA CONVOCAÇÃO PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA, JÁ QUE ESTAVA PREVISTO NO EDITAL QUE O TESTE SERIA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS (CEFID), PORÉM A CONVOCAÇÃO FOI FEITA PARA LOCAL DIVERSO DAQUELE PREVISTO NA REGRA DO CONCURSO, E QUE
O IMPETRANTE FOI IMPEDIDO DE REALIZAR O TESTE POR ESTAR ATRASADO APENAS UM MINUTO
. Tese que não merece acolhida. Violação a direito líquido e certo não demonstrada. Provas dos autos que evidenciam que o local de realização do teste de aptidão física foi exatamente o mesmo previsto no edital de convocação.
Reprovação do candidato por causa do atraso

de 1 minuto que encontra respaldo na regra editalícia e que também decorre do princípio da isonomia

que rege o tratamento dispensado a todos os candidatos
. Denegação da ordem.
(TJRJ; MS 0002081-14.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Primeira Camara de Direito Privado; Relª Desª Lucia Helena do Passo; DORJ 25/04/2023; Pág. 531)

__________________

APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. EDITAL DA/DRESA Nº SD-B 01/2017 SOLDADO DE 1ª CLASSE. QPBM/CBM (BOMBEIRO MILITAR. CARREIRA DE NÍVEL MÉDIO). ATRASO NA APRESENTAÇÃO PARA O EXAME PSICOLÓGICO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. PRETENSÃO DE NOVA DATA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
. 1. Optando o impetrante pela estreita via do mandado de segurança, deverá estar ciente da necessidade de demonstrar a existência de direito líquido e certo e a sua ameaça, a teor do art. 1º da Lei nº 12.016/09.
2. O princípio da isonomia

veda que um candidato tenha tratamento diferenciado dos demais, justamente para que os critérios de classificação sejam correta e igualitariamente aplicados, devendo todos se submeter às mesmas regras. 3. Impossibilidade de remarcação da avaliação psicológica, visto que circunstâncias personalíssimas não podem alterar a generalidade isonômica do concurso. 4. Ausência da violação a direito líquido e certo a ensejar a concessão da segurança. 5. Ato impugnado que atenta para os princípios da legalidade, isonomia

e vinculação ao edital
. 6. Sentença de concessão da segurança. APELAÇÕES PROVIDAS.
(TJRS; AC 0044326-06.2021.8.21.7000; Proc 70085307734; Porto Alegre; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Antônio Vinícius Amaro da Silveira; Julg. 16/12/2021; DJERS 20/01/2022)

Com efeito, ao que tudo indica, ao menos nesta análise perfunctória, própria da etapa preambular do processo de origem, as alegações autorais não se encontram revestidas de verossimilhança

Nesse contexto, pelos fundamentos apresentados,
CONHEÇO
do recurso e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Com o relator